Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Praticada a conduta infracional correlata ao crime de roubo, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais do adolescente, tem-se como adequado impor medida socioeducativa de semiliberdade, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
3. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.